Tribunal: TJDFT
Processo: 0739168-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DE VOTO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há que se falar em contradição entre o acórdão publicado e os debates proferidos durante a sessão de julgamento do recurso, vez que qualquer um dos membros do colegiado pode alterar seu posicionamento antes da proclamação do resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.